Tribunal: TJMT
Processo: 1009713-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009713-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despacho de Citação, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), G. DA SILVA MACHADO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.803.365/0001-42 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ISS – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO – MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, QUE COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – ART. 174,
CAPUT
, DO CTN – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Segundo entendimento pacífico não só deste tribunal, mas, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Prestação de Serviços - ISS, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo.

2 – A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo,
interposto por G. da Silva Machado & Cia Ltda – ME

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal no 1002606-31.2019.8.11.0003
,
indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito
.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, prescrição parcial do crédito tributário, uma vez que entre data de seu vencimento (15/02/2008, 15/04/2008, 15/05/2008, 15/06/2008, 15/07/2008,15/08/2008 e 15/09/2008) e a data da distribuição da execução fiscal (17/09/2013) decorreram mais de 05 (cinco) anos.

Aduz que a exceção de pré-executividade é meio de defesa adequado no presente caso, pois se alega matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo Juízo, como é o caso da prescrição que extingue o crédito tributário.

Defende que a matéria apresentada é de ordem pública e independe de dilação probatória, tendo o condão de extinguir a execução fiscal parcial visto que ocorreu a prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer, assim, a reforma da decisão agravada, que não reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários (págs.01/21- id.n.

41303469).

Não há contrarrazões (certidão – pág.18-id.n.

51998973).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (págs.01/03- id.n.

53408451
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

G. da Silva Machado & Cia Ltda - ME

contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal,
indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.

Da análise dos autos observa-se que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em face da executada G. da Silva Machado & Cia Ltda – ME, visando o recebimento do montante de R$34.176,29 (trinta e quatro mil cento e setenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Processado o feito executivo, a agravante apresentou exceção de pré-executividade, postulando o reconhecimento da prescrição parcial do crédito tributário em relação às CDAs no 17434/2013 e CDA n. 17452/2013.

Sobreveio, então, a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade.

Pois bem.

O cerne da questão consiste em aferir a ocorrência ou não da prescrição referente aos créditos tributários.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, hipótese dos autos, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Retornando ao caso em análise, impende anotar que não há nos autos informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte.

Não obstante, é possível, de simples análise das CDAs no 17434/2013 e 17452/2013 (págs.01/05- id.n.
18918960 – autos principais
), averiguar as datas de vencimentos dos tributos questionados, que se deram no período compreendido entre
15/02/2008, 15/04/2008, 15/05/2008, 15/06/2008, 15/07/2008,15/08/2008 e 15/09/2008
.

Analisando detidamente a cópia dos autos, extrai-se que a
ação executória foi ajuizada no dia 17/09/2013
(pág.01 - id.n.

18918960
, estando prescrito, portanto,
os débitos com

vencimentos em

15/02/2008, 15/04/2008, 15/05/2008, 15/06/2008, 15/07/2008,15/08/2008 e 15/09/2008,

devido ao decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre o vencimento e à propositura da ação
.

A corroborar tal entendimento, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS . MODO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISPENSA DA FAZENDA PÚBLICA DE QUALQUER OUTRA PROVIDÊNCIA CONDUCENTE À FORMALIZAÇÃO DO VALOR DECLARADO. DECADÊNCIA AFASTADA.

(...)
Não se cogita de prazo decadencial, mas prescrição, cujo termo inicial é a data do vencimento da obrigação tributária
ou da entrega da declaração, quando posterior. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp 1077654/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

Consigno, ainda, que o instituto da prescrição, no Direito Tributário, obriga a Fazenda Pública a promover a cobrança de seus créditos no prazo de 05 (cinco) anos, que se inicia, repito, com a constituição definitiva, punindo eventual inércia do titular da ação com a extinção do seu direito creditório.

Sendo assim, a declaração de prescrição dos débitos consignados nas CDAs no 17434/2013 e 17452/2013 (págs.01/05- id.n. 18918960, com vencimentos nas datas compreendidas em
15/02/2008, 15/04/2008, 15/05/2008, 15/06/2008, 15/07/2008,15/08/2008 e 15/09/2008
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reconhecer a prescrição dos créditos tributários com vencimentos entre
15/02/2008, 15/04/2008, 15/05/2008, 15/06/2008, 15/07/2008,15/08/2008 e 15/09/2008
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020